Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702838-51.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALONE MOTA DA SILVA RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca do pedido de desistência do recurso formulado pela recorrente, ID 62795322. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito